Tribunal: STF
Processo: RE 1367415
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. CARGOS ACUMULÁVEIS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESCARACTERIZADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR APOSENTADO DE UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.



    1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar o direito do autor à acumulação dos vencimentos do cargo de professor da UFPE com os proventos de aposentadoria do cargo de docente da mesma instituição, ambos em regime de dedicação exclusiva, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. Esta Terceira Turma entende que a gratuidade judiciária deve ser afastada quando o autor perceber mais de 10 salários mínimos. (PROCESSO: 08062454720144058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma JULGAMENTO: 31/08/2017).



    3. Embora a União e a UFPE não tenham juntado documento que comprovasse cabalmente tal situação, considerando que o autor já recebia proventos referentes ao cargo de professor de universidade federal em regime de dedicação exclusiva, cuja remuneração, como é de conhecimento público, ultrapassa o supracitado patamar, e que desde a concessão da tutela antecipada, em junho de 2016, passou a acumulá-los com os vencimentos pelo exercício de cargo semelhante, tem-se que a presunção de hipossuficiência prevista pelo artigo 99, § 3°, do CPC/15 restou descaracterizada, razão pela qual passou a ser ônus do próprio autor demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Ocorre que, quando instado a se manifestar sobre a questão, o mesmo deixou de apresentar qualquer elemento indicativo neste sentido.



    4. Compulsando os autos, verifica-se que o autor se aposentou voluntariamente do cargo de professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico da UFPE, em regime de Dedicação Exclusiva, em 28/11/2008. Posteriormente, em 17/03/2016 tomou posse no cargo de docente do Magistério Superior da UFPE, também em regime de Dedicação Exclusiva.



    5. Apesar dos cargos em tela serem inacumuláveis, deve ser observada a particularidade de que o autor já se encontra aposentado de um deles, e que a vedação à acumulação trazida pela CF88 encontra esteio na incompatibilidade de horários, a qual, por óbvio, não resta caracterizada.



    6. Nesse sentido, o STJ entende " ser possível a cumulação de proventos de professor decorrentes dos respectivos cargos em dedicação exclusiva, desde que tenham sido exercidos em períodos distintos pois, nessa hipótese, resta perfeitamente observado o requisito da compatibilidade de horários" . (AGARESP 201401813551, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:05/03/2015 ..DTPB:.).



    7. Quanto aos danos morais, o fato de o autor ter passado mais de 3 meses sem receber a remuneração pelo exercício de um cargo ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, visto que implicou em privação indevida de verbas alimentares, não sendo razoável o argumento das partes contrária, no sentido de que o dano não se caracterizaria pelo simples fato de ter o docente uma outra fonte de renda a permitir sua subsistência.



    8. Quanto ao valor do dano, o montante arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau, de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante do caso ora em análise.



    9. Quanto à correção dos valores devidos, o STF, no julgamento do RE870947/SE-RG, realizado no dia 20/09/2017, por maioria, afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, adotando, em seu lugar, o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a inflação.



    10. Seguindo o entendimento adotado pelo STF, o STJ firmou as seguintes teses: a) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; b) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.(STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)).



    11. No mencionado julgado, o STJ ainda estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    12. Apelação do autor improvida. Apelações da UFPE e da União parcialmente providas, apenas para afastar o benefício da justiça gratuita.” (e-doc. 2, p. 5-6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3).



    3. No recurso extraordinário interposto pela UFPE, é apontada violação ao art. 102, § 2º; art. 37, inc. XVI, §§ 6º e 10; e art. 40, § 6º, da Constituição da República. Sustenta que é indevida a acumulação de dois cargos de professor com dedicação exclusiva, mesmo estando o recorrido aposentado em um deles. Afirma que o decidido no RE nº 870.947/SE não pode ser aplicado no caso enquanto não transitado em julgado. Argumenta que não houve dano moral no caso e, por conseguinte, descabida a condenação a indenizar (e-doc. 4).



    4. No recurso extraordinário interposto pela União, é apontada violação ao art. 37, inc. XVI, § 10; art. 40, § 6º; e art. 97 da Constituição da República. Sustenta a recorrente que é indevida a acumulação de dois cargos de professor com dedicação exclusiva, mesmo estando o recorrido aposentado em um deles. Afirma que o decidido no RE nº 870.947/SE não pode ser aplicado no caso enquanto não transitado em julgado, tendo o Tribunal de origem incorrido em violação à reserva de Plenário ao recusar a aplicação do art. 100, § 12, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 62, de 2009 (e-doc. 5).



    5. O Tribunal de origem negou seguimento a parte de ambos os recursos extraordinários, nos pontos relacionadas ao Tema RG nº 810. Quanto ao restante, foram admitidos os recursos, sob o fundamento de que, "a partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, demonstrou provável violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal" (e-doc. 6, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Considerando que foi negado seguimento à parte de ambos os recursos extraordinários interpostos referente ao Tema RG nº 810, somente será analisado o restante dos recursos, em que é discutida a acumulação de cargos e a condenação a pagamento de indenização por danos morais.



    7. Acerca da possibilidade de acumulação de cargos, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão da seguinte forma:



    "Compulsando os autos, verifico que o autor se aposentou voluntariamente do cargo de professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico da UFPE, em regime de Dedicação Exclusiva, em 28/11/2008. Posteriormente, em 17/03/2016 tomou posse no cargo de docente do Magistério Superior da UFPE, também em regime de Dedicação Exclusiva.



    Apesar dos cargos em tela serem inacumuláveis, deve ser observada a particularidade de que o autor já se encontra aposentado de um deles, e que a vedação à acumulação trazida pela CF88 encontra esteio na incompatibilidade de horários, a qual, por óbvio, não resta caracterizada.“ (e-doc. 2, p. 3).



    8. A decisão pela possibilidade de acumulação no caso está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que é possível a acumulação de dois cargos de professor, mesmo que se trate de cargos em regime de dedicação exclusiva, quando houver ocorrido aposentadoria em um destes cargos, o que torna desnecessária a comprovação de compatibilidade de horários.



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL A CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE REGISTRO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte a orientação segundo a qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando houver atividade em apenas um deles, ante a aposentadoria em um dos cargos. 2. O entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido, portanto, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, no caso, por ocasião da posse do Recorrente no segundo cargo de magistério, ele já se encontrava aposentado no primeiro, não se cogitando, na hipótese, de incompatibilidade de horários, ainda que ambos os cargos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 36.864-AgR/DF Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de proventos de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com aposentadoria de cargo técnico. 3. Possibilidade. Requisito de compatibilidade de horários inaplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 915.379-AgR/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 17/11/2015).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 802.177-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 21/08/2014).



    10. Quanto à discussão sobre existência de dano moral indenizável no caso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Pernambuco e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator